Tribunal: TJBA
Processo: 8061901-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061901-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIME DE ALMEIDA PENA JUNIOR

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACORDÃO MANTIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, em sede de apelação cível, deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a irregularidade da anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR), determinando sua exclusão, bem como condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira pela inserção e manutenção de dados no SCR; e (ii) saber se há omissão quanto à natureza do referido sistema e à configuração de dano moral na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões necessárias ao julgamento, expondo fundamentação adequada acerca da ilicitude da conduta e das consequências jurídicas dela decorrentes, não se verificando obscuridade.

4.
O acórdão embargado apresentou de forma clara, coerente e suficiente os fundamentos que conduziram à conclusão adotada por esta Terceira Câmara Cível, notadamente ao reconhecer a ilicitude da ausência de notificação prévia do consumidor quanto à inserção de seus dados no Sistema de Informações de Crédito – SCR, bem como ao concluir pela configuração do dano moral in re ipsa e pela consequente condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.

5.
A decisão colegiada foi expressa ao consignar que a ausência de comprovação da comunicação prévia ao consumidor viola o disposto no art. 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus da instituição financeira demonstrar o cumprimento de tal dever, à luz da regulamentação específica do Banco Central do Brasil.

6. Destacou-se, ainda, que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça equipara o SCR aos cadastros restritivos de crédito para fins de incidência das normas consumeristas, exigindo a prévia notificação, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar.

7.
Quanto à alegação de omissão no tocante à suposta anuência da parte autora quanto ao registro de seus dados no SCR, igualmente não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão apreciou a matéria sob o enfoque da obrigatoriedade de notificação prévia, concluindo que eventual autorização contratual não supre o dever legal de comunicação específica e prévia acerca da inserção de dados em sistema com potencial restritivo de crédito, circunstância que, por si só, não afasta a ilicitude reconhecida.

8
. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão da matéria já apreciada pelo Colegiado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º
8061901-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e como Embargado
JAIME DE ALMEIDA PENA JUNIOR
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22